Tribunal: TCU
Processo: 013.557/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações proferidas em acórdão referente à auditoria realizada nas obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), segmento entre Caetité e Barreiras/BA, no âmbito do Fiscobras/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações proferidas por meio do Acórdão 2644/2015-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 2644/2015-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não mais aplicável a determinação constante do subitem 9.3.4 do Acórdão 2644/2015-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Infra S.A.; e 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no inciso V do artigo 169 do RITCU.